Tribunal: TJMT
Processo: 0011076-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011076-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINERACAO CARAIBA S/A - CNPJ: 42.509.257/0003-85 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM - CPF: 966.543.413-68 (ADVOGADO), CARLOS LEONARDO BRANDAO MAIA - CPF: 010.063.895-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MATHEUS FONTES MONTEIRO - CPF: 028.869.915-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA PARADA NOS POSTOS FISCAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO REMETENTE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na atuação do remetente da mercadoria, porquanto se trata de um dos responsáveis pela operação promovida sem o cumprimento da obrigação acessória, cabendo ao Fisco, em seu poder discricionário, realizar a autuação e identificação do responsável pelo pagamento da multa.

2.
“
Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias, possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias”. (N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

APELADO(S):

MINERACAO CARAIBA S/A

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
MINERACAO CARAIBA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M.
Juiz

João Thiago de França Guerra
,
que, nos autos da ação anulatória n. 0011076-95.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial para anular os TADs no 934271-0, 959200-3 e 959419-0
.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que a Resolução no 007/2008 viola frontalmente o princípio da legalidade quando cria a multa punitiva pela existência de débitos fiscais.

Afirma que “a Transportadora foi a responsável pelo suposto descumprimento de obrigação acessória, por não ter parado no Posto Fiscal para apresentação de documentação pertinente, originando a lavradura do TAD 934271-0”, de modo que não possui responsabilidade pelo TAD.

Defende que não era a responsável pelo transporte, não podendo ser responsabilizado pelo débito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

Contrarrazões no id. 138227970.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 186830199 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
MINERACAO CARAIBA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital,
M.M.
Juiz

João Thiago de França Guerra
,
que, nos autos da ação anulatória n. 0011076-95.2012.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial para anular os TADs no 934271-0, 959200-3 e 959419-0
.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“A controvérsia a ser analisada nos presentes autos consiste em apurar se assiste à autora o direito à anulação dos Termos de Apreensão e Depósito ns. 934271-0, 959200-3 e 959419-0, lavrados em decorrência de infração ao artigo 1o da Resolução n. 07/2008-SARP c/c Decreto 2.686/2010, e outros que por ventura foram lavrados sob as mesmas condições.

Sem embargos, pode-se afirmar que o expediente como meio coercitivo ao recolhimento do imposto, à exemplo da apreensão de mercadorias, certamente impede o exercício das atividades econômicas do contribuinte.

Contudo, conforme inclusive ressai da decisão que concedera a ordem liminar no início da lide, o fundamento esboçado pelo impetrante se apresenta como corolário da estrita legalidade.

(...)

Na realidade, portanto, que a Resolução n. 007/2008, em observância ao RICMS exige o recolhimento do imposto – ICMS – em todas as operações comerciais interestaduais de forma concomitante, notadamente quando haver débitos em conta corrente fiscal.

Neste sentido, “não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.” (Ap 151442/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).

Ou ainda: “Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP” (N.U 0044281-52.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 11/07/2019).

Em verdade, a Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP não possui nenhuma inovação diante da regra matriz tributária, mas apenas institui forma diferenciada (regime de ICMS garantido integral) para recolhimento do tributo dos contribuintes que se enquadrarem nas hipóteses previstas na lei e no regulamento, quais sejam: pendências havidas no Sistema de Conta Corrente Fiscal e suspensão ou cassação cadastral.

A propósito, veja-se o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, mas de maneira a não modificar a regra matriz do imposto, in verbis:

“1. As Turmas que compõem a Primeira Seção dessa Corte firmaram o entendimento de que É LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTECIPADA DO ICMS ATRAVÉS DO REGIME NORMAL DE TRIBUTAÇÃO, vale dizer, sem substituição tributária, na forma preconizada pela Lei Estadual 8.820/89 e pelo Decreto Estadual 39.820/99, PORQUANTO A ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO NÃO MODIFICA O FATO GERADOR DO IMPOSTO. 2. Se a parte entende que essa orientação fere dispositivos da Constituição Federal deve interpor o Recurso Extraordinário cabível. 3. Sob pena de usurpação da competência do STF, descabe examinar matéria constitucional em Recurso Especial. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ - AgRg no REsp 1225663/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

Não havendo vício de forma a retirar a higidez do ato administrativo - Resolução 07/2008 – é consequência da existência de débitos havidas no conta corrente fiscal e/ou suspensão cadastral a obrigação concomitante ao recolhimento do imposto referente a cada operação e/ou prestações concernente ao trânsito de bens e mercadorias (arts. 1o e 2o resolução 7/08 SARP).

Por seu turno, verifica-se que TAD n. 834271-0 (fl. 40), do qual se desencadeou os demais (934271-0, 959200-3 e 959419-0) em regime cautelar administrativo (Resolução 007/2008), fora lavrado pela autoridade administrativa sob o fundamento que o transportador “(...) não parou no posto fiscal para os devidos fins, sendo detectado de imediato e conduzido até o posto”, incorrendo na infração do artigo 10-B, XIV, do RICMS e penalidade do artigo 45, III, “1”, da Lei n. 7098/98 (fls. 06).

Sem maiores delongas, segundo a dicção do artigo 1o, do Decreto Estadual no. 1.562/2003, (dispõe sobre o controle fiscal do trânsito de mercadorias no Estado de Mato Grosso), “é obrigatória a entrega no primeiro Posto Fiscal de entrada, pelo transportador, das Notas Fiscais referentes às operações de entrada de mercadorias provenientes de outras unidades da Federação ou do exterior, para digitação, aposição de carimbo e visto do Agente do Fisco, nos mencionados documentos”.

(...)

No caso dos autos, conforme consta do TAD acostado à fl. 40, tem-se por inequívoco nos autos que o “caminhão de placa GSH5413 ... tendo como motorista o Sr. Fábio Eustaquio de Souza Alves... não parou no posto fiscal Renato Simeão para os devidos...”.

(...)

Contudo, este fato em si não é indagado na peça exordial, mas somente quanto a arguição de ilegalidade passiva do autor em relação à responsabilidade tributário frente a penalidade pecuniária aplicada em razão do descumprimento de obrigação acessória, a qual imputou exclusivamente à empresa contratada para realização do transporte da mercadoria, qual seja: Expresso Santa Barbara de Minas Ltda. (fl. 6).

Ocorre que a par das alegações do autor, NÃO existe nos autos qualquer documento (contrato de prestação de serviço, contrato social) que vincule a referida empresa na relação tributária em questão, não afastado, desta forma, a hipótese jurídica da responsabilidade solidária.

Note-se, em defesa administrativa o contribuinte (autor) menciona que o serviço de transporte pela empresa Expresso Santa Barbara de Minas Ltda. poderia ser comprovado pelo “conhecimento de transporte n. 025484”; todavia, alheio ao caderno processual. Disso, como acima sugerido, implicaria no instituto da responsabilização solidária pelo crédito.

(...)

Desta feita, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade incidente a Resolução n. 007/2008-SARP, bem como inexistindo nos autos elementos mínimos capaz de afastar de veracidade e legitimidade, notadamente em relação a obrigação tributária solidária, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe..”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal quanto à legalidade ou não dos TADs no 934271-0, 959200-3 e 959419-0.

Da análise da Notificação de Lançamento discutido no caso em tela
(
TADs no 934271-0), verifica-se o seguinte fato e ocorrência:

“Com as seguintes INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

(...) NÃO PAROU NO POSTO FISCAL RENATO SIMEÃO PARA OS DEVIDOS, SENDO DETECTADO DE IMEDIATO E CONDUZIDO ATÉ O POSTO.

Do que se percebe, a infração material, que ocasionou a lavratura dos Termos de Apreensão e Depósito, está absolutamente amparada pela legalidade.

Primeiramente,
é certo que fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto, nos termos do art. 18 da Lei Estadual n. 7.098/1998, a qual dispõe também sobre às implicações ao transportador, vejamos:

Art. 18 Fica atribuída a responsabilidade pelo pagamento do imposto e acréscimos legais devidos pelo sujeito passivo, pelos atos e omissões que praticarem e que concorrerem para o não cumprimento da obrigação tributária:

I - ao leiloeiro, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de arrematação em leilão, excetuado o referente a mercadoria importada a apreendida;

II - ao síndico, comissário, inventariante ou liquidante, em relação ao imposto devido sobre a saída de mercadoria decorrente de sua alienação em falência, concordata, inventário ou dissolução de sociedade, respectivamente;

III - ao armazém geral, depositário e demais encarregados da guarda ou comercialização de mercadorias:

a) na saída de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;

b) na transmissão de propriedade de mercadoria depositada por contribuinte de qualquer Estado;

c) no recebimento para depósito ou na saída de mercadoria sem documentação fiscal ou com documentação fiscal inidônea.

IV - ao transportador, em relação à mercadoria:

a) proveniente de outro Estado para entrega a destinatário não designado no território mato-grossense;

b) que for negociada no território mato-grossense durante o transporte;

c) que aceitar para despacho ou transportar sem documento fiscal, ou acompanhada de documento fiscal inidôneo ou com destino a contribuinte não identificado ou baixado no Cadastro de Contribuintes do ICMS; (Nova redação dada pela Lei 10.978/19)

d) que entregar a destinatário ou em local diverso do indicado na documentação fiscal;

e) que transportar com documento fiscal sem o selo fiscal de trânsito, quando exigido na legislação; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)

f) ou o bem objeto de remessa expressa internacional porta a porta que transportar na condição de empresa de courier; (Acrescentada pela Lei 10.978/19)

De igual maneira, nos termos do RICMS/MT, respondem conjuntamente ou isoladamente aqueles que concorrerem para a prática, como se vê:

Art. 937. Constitui infração tributária toda ação ou omissão voluntária ou involuntária que importe em inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de normas estabelecidas em leis, neste regulamento, em decretos regulamentares ou em atos complementares que sejam pertinentes ao ICMS ou que façam referência ao aludido tributo ou a ele se apliquem. (cf. art. 37 da Lei no 7.098/98)

§ 1o Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, todos os que, de qualquer forma, concorrerem para sua prática ou dela se beneficiarem. (cf. inciso I do caput do art. 124 do CTN)

§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (cf. art. 136 do CTN)

Somado a isso, dispõe a Lei Estadual no 7.098/98, especificamente em seus artigos 17, 35–A e 35-B, bem como fica estabelecida a responsabilidade solidária do contribuinte, se não vejamos:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte: (artigo retificado-DOE. de 05.01.99)

(...)

XIV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV - apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. (Acrescentado pela Lei
7.364/00
) Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

Art. 18-A
São também solidariamente obrigadas ao pagamento do imposto devido na operação ou prestação as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
, especialmente: (Acrescentado pela Lei 7.867/02)

(...)

III –
o remetente, com os operadores subseqüentes, relativamente às operações por estes promovidas, com as mercadorias ou bens saídos de seu estabelecimento sem documentação fiscal
;

Art. 35-B Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que: (Acrescentado pela Lei 7.364/00)

I - não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma;

III - embora atendendo aos requisitos formais, tenha sido emitido por contribuinte em situação cadastral irregular ou por quem não esteja autorizado a fazê-lo;

IV - já tenha produzido os respectivos efeitos fiscais;

V - tenha sido objeto de adulteração ou falsificação ou contenha qualquer outro vício;

VI - esteja desacompanhado de qualquer outro documento de controle exigido na forma da legislação tributária;

VII - discrimine mercadoria ou serviço que não corresponda ao objeto da operação ou da prestação;

VIII - resulte na consignação de valor, quantidade, qualidade, espécie, origem ou destino diferentes nas suas vias;

IX - embora atendendo a todos os requisitos, esteja acobertando mercadoria encontrada na posse de pessoa diversa daquela nele indicada como sua destinatária.

X - tenha sido emitido após expirado o prazo de validade nele consignado. (Acrescentado pela Lei 7.867/02)”

Com efeito, embora haja possibilidade de responsabilização do transportador no caso, não há ilegalidade por parte do Fisco em atribuir a responsabilidade também ao remetente/contribuinte, não cabendo ao Poder Judiciário invadir o mérito administrativo, mas tão somente verificar a legalidade do ato.

Não há, portanto, irregularidade na autuação por parte do Fisco, não cabendo a nulidade da notificação de lançamento, uma vez que houve o transporte das mercadorias sem o registro de passagem insertos junto ao Sistema de Informações de Notas Fiscais de Saída e de Outros Documentos Fiscais.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - DOCUMENTO FISCAL REUTILIZADO - TERMO DE APREENSÃO DE DEPÓSITO - INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRCIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO TIDO POR IRREGULAR - SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA DETERMINADA NA ORIGEM - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ART. 18-A DA LEI N.o 7.098/98 E ART. 136 DO CTN.

1. O transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo.

2. Conquanto a Empresa transportadora/Apelada tenha assumido o erro pela reutilização de documento fiscal que já havia tido sua passagem registrada pelos sistemas de controle do Fisco,
revela-se equivocada a decisão que determina a substituição do sujeito passivo, excluindo a Empresa fornecedora para constar como responsável tão somente a Transportadora, tendo em vista a responsabilidade solidária de ambas
(arts. 18-A da Lei n.o 7.098/98 e 136 do CTN).

3. Recurso de apelação provido. Sentença parcialmente desconstituída.

(N.U 1007813-40.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – FALTA DE APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – ART. 35-A DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A aposição de carimbo e/ou inserção de dados relativos às respectivas operações ou prestações de serviços com transportes de mercadorias junto ao Sistema de Informações de Notas de Saída e de Outros Documentos Fiscais, anterior ao procedimento fiscalizatório, nos moldes dos artigos 375, 376 e 381 do RICMS/MT, reflete
uma obrigação acessória que não condiciona o interessado a ser ou não contribuinte do imposto estadual
. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. Por conseguinte, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. Sentença retificada em remessa necessária.(N.U 0005286-71.2017.8.11.0004, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 20/02/2018)

No tocante aos TADS no 959200-3 e 959419-0, esses decorrem do regime cautelar administrativo (Resolução 007/2008), uma vez que a parte apelante possuía débitos na conta fiscal,
in verbis
:

(...) verificou-se que o contribuinte encontra-se com pendências no sistema Conta Corrente, sujeinta-se portanto, ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme art. 1o inc. I e II da Resolução no 07/2008-SARP”

Por sua vez, o regime cautelar administrativo previsto nos artigos 915 e 916 do RICMS, aplicado pela

Resolução no 07/2008-SARP,

estabeleceram a medida administrativa cautelar, estabelecendo as razões de inclusão quando houver descumprimento das obrigações fiscais e tributárias, como se vê:

Art. 1o
Ficam submetidos a regime cautelar administrativo
, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses: (Nova redação dada pela Res.
001/17
)

I - possuírem débitos no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias; (Nova redação dada pela Res.
001/17
)

Logo, o regime cautelar administrativo poderá ser imposto quando um contribuinte reiteradamente deixar de cumprir com suas obrigações fiscais, com o fito de assegurar o devido cumprimento dos deveres, não possuindo qualquer irregularidade em tal ato.

Aliás, nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO No. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS E COM ALÍQUOTA CHEIA – INCOMPATIBILIDADE COM BENEFÍCIO FISCAL ESTABELECIDO PELA LEI N.o 9.855/2012 – NÃO DEMONSTRADA – RECOLHIMENTO PARCIAL DO TRIBUTO PELO CONTRIBUINTE – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR COBRADO SOB PENA DE BIS IN IDEM – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OBSERVANDO AS FAIXAS DE ESCALONAMENTO (ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 2o, § 3o da Lei n. 9.855/2012, o benefício de redução de alíquota de ICMS nas aquisições interestaduais de mercadorias para revenda efetuadas por contribuinte do setor atacadista de gêneros alimentícios industrializados e secos e molhados em geral, somente deve ser aplicada se contribuinte estiver regular em relação às obrigações tributárias (principal e/ou acessória) perante o Fisco Estadual.

O contribuinte que deixa de cumprir as obrigações tributárias, principais ou acessórias, pertinentes aos outros tributos estaduais, além de não poder usufruir o beneficio previsto na Lei n. 9.855/2012, pode ser incluído regime administrativo cautelar, previsto no art. 444 e seguintes do RICMS/MT e Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT.

Não é ilegal o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução no. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

Embora seja licita a cobrança de ICMS de forma antecipada e com base na alíquota cheia do contribuinte enquadrado no regime cautelar administrativo, se uma parte da exação foi recolhida em relação à operação descrita na nota fiscal, ela deve deduzida do valor total do imposto a ser recolhido, sob pena de bis in idem.

Diante da possibilidade de se apurar o proveito econômico obtido com a demanda, os honorários devem ser fixados em percentual e observando a faixa de escalonamento, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008772-19.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LIMINAR — OBRIGAÇÃO DE PROCEDER AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO A PARTIR DO ENQUADRAMENTO NO REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE LIMINAR.

Constatado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais e acessórias,
possível é o enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP
, para que aquele proceda ao recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadoriasRecurso provido.

(N.U 1020476-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 27/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS — INCLUSÃO EM REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO No 7, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2008 -SARP — LAVRATURA DE TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITOS (TAD’S) PELA ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — ILEGALIDADE NA AUTUAÇÃO NÃO CONSTATADA — RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legítimo o enquadramento pela Fazenda Pública do contribuinte em regime cautelar administrativo, previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, quando constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma, consoante o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 00174595520138110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/12/2022)

Partindo dessas premissas, não há qualquer irregularidade na autuação por parte do Fisco, com a imposição do recolhimento antecipado e sem o benefício fiscal, bem como a imposição de multa no caso, de modo que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

E nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais devido ao patrono da parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023